Tribunal: TJSP
Processo: 1013904-89.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu a parte autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro que instruiu a parte autora a realizar atualização do módulo de segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo do banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Conduta da parte autora que constituiu causa eficiente do dano por ter o preposto de uma das empresas realizado a atualização do módulo de segurança por meio de link encaminhado por terceiro estelionatário. Culpa exclusiva da vítima configurada. Indenização indevida. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013904-89.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados LG COMÉRCIO DE ARTIGO
DO VESTUÁRIO LTDA-EPP, APPROACH CONTABIL E TRIBUTARIA S/S
LTDA, LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES e APPROACH AUDITORES
INDEPENDENTES S/S.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
convergente o 3o Desembargador. Acórdão com o 2o Desembargador", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26583
APELAÇÃO
No
1013904-89.2017.8.26.0482

PRESIDENTE
PRUDENTE.
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
APELADOS: LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES e outros.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
FRAUDE
BANCÁRIA.
Transferência de valores, que ocorreu após ligação de terceiro
que instruiu a parte autora a realizar atualização do módulo de
segurança mediante o encaminhamento de um link. Sentença
de procedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE:
Não há que se falar em falha do serviço administrativo do
banco a ensejar indenização por danos materiais ou morais.
Conduta da parte autora que constituiu causa eficiente do dano
por ter o preposto de uma das empresas realizado a atualização
do módulo de segurança por meio de link encaminhado por
terceiro estelionatário. Culpa exclusiva da vítima configurada.
Indenização indevida. Cerceamento de defesa não configurado.
Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 214/227, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação de inexigibilidade de débito
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais movida por
Approach Contábil e Tributária S/S Ltda., LG Comércio de Artigo do
Vestuário Ltda. Epp., Approach Auditores Independentes S/S e Leandro
Antonio Marini Pires contra o Banco Santander Brasil S/A. para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistente o negócio jurídico representado pelas transferências eletrônicas
impugnadas na inicial e a inexigibilidade desses valores; para impor ao réu
a obrigação de tornar definitivo o depósito de R$23.996,40; para condenar
o réu ao pagamento dos valores subtraídos de maneira fraudulenta das
contas correntes dos autores, no importe de R$101.827,18; e para condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00 ao
autor Leandro. Em função da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios
de 10% sobre a condenação.
Inconformado, o réu apela. Sustenta que não
houve ato ilícito e a culpa é exclusiva da vítima. Ressalta que a autora
permitiu a terceiros o acesso a dados sigilosos. Discorre sobre a
inaplicabilidade da súmula 479 do STJ e sobre a impossibilidade de
devolução de valores. Pleiteia o provimento do recurso.
Foram apresentadas as contrarrazões a fls.
252/260.
É o relatório.
Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância do voto do eminente Desembargador Relator sorteado, a
quem rendo minhas homenagens.
O recurso do réu merece provimento.
Trata a questão de ação de indenização em
que os autores alegam que, em 27/06/2017, a auxiliar do escritório
administrativo do escritório da autora Approach Auditores Independentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebeu um telefonema de uma pessoa identificada como funcionário da
Central do Banco Santander. Explica que o atendente solicitou o acesso ao
site do banco encaminhado por ele para atualização do módulo de
segurança. Ressalta que, ao acessar o site, a tela do computador travou e a
ligação foi encerrada. Frisa que ocorreram várias transferências bancárias
não autorizadas nas contas das pessoas jurídicas.
Na inicial, os autores afirmam pontualmente
que um funcionário do setor administrativo de uma das empresas recebeu
uma ligação de uma pessoa que se identificou como sendo funcionário do
banco e realizaram um procedimento de atualização do módulo de
segurança por meio de um link encaminhado pela referida pessoa que
ligou.
Acontece que a conduta dos autores foi
causa eficiente do dano, por terem atendido aos procedimentos
recomendados por terceiro desconhecido, por telefone, e terem efetuado a
atualização de segurança sem se cercar de cautelas necessárias.
A alegação de que os autores não teriam
autorizado a realização das transações impugnadas não exclui a sua
responsabilidade pela facilitação da fraude em razão do fornecimento de
seus dados bancários.
Ressalte-se que é amplamente divulgado que
o banco não pede os dados de clientes de forma aleatória e que não é
recomendável aceitar recomendações de terceiros, de modo que não é
possível reconhecer necessariamente que o banco praticou ato ilícito, ainda
mais se os fatos não ocorreram dentro do estabelecimento bancário e tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra que também não foi no sistema do réu.
Cabe dizer que o acesso aos dados pessoais
da parte autora pode ter ocorrido de diversas formas, inexistindo nos autos
prova alguma da sua disponibilização pelo banco ou da falha na prestação
do serviço.
Há a possibilidade de os dispositivos
eletrônicos dos autores terem sido invadidos, por falha de segurança dos
próprios apelados, no momento da alegada atualização, não sendo isso
problema do Banco.
Verifica-se assim que a parte autora
imprudentemente acessou o link enviado por terceira pessoa e não pelo
banco, o que permitiu a ação de fraudadores em sua conta bancária.
Assim, não se verifica a conduta culposa do
réu e nem o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos
sofridos pela parte autora e o fato narrado.
Não há que se falar em falha do serviço
administrativo do banco réu a ensejar a indenização por danos materiais e
morais.
De rigor, portanto, a improcedência dos
pedidos ante a culpa exclusiva da vítima.
Nesse sentido:
“Ação de indenização por danos materiais

Fraude bancária Responsabilidade pelo golpe do
qual a autora foi vítima que não pode ser atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao banco réu
Autora que recebeu ligação
telefônica de terceiro, que se fez passar por preposto
do banco réu Autora que seguiu as orientações
desse suposto funcionário para atualizar o sistema
de segurança do "internet banking", tendo digitado
em sítio eletrônico a senha e o "QR Code" Golpe
que vitimou a autora que não pode ser reputado
como fortuito interno Inaplicabilidade da Súmula
479 do STJ Operações eletrônicas questionadas
pela autora que não derivaram de falha no sistema
de segurança oferecido pelo banco réu Autora que
foi enganada por terceiro, o qual cometeu a fraude -
Improcedência da ação mantida Apelo da autora
desprovido”
(Apelação
no
1005921-25.2018.8.26.0152, Rel. Des. José Marcos
Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
21/01/2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Em função da inversão do julgamento,
caberá à parte autora o pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de
indenização em questão. Em função da sucumbência, caberá à parte autora
arcar com o pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em R$5.000,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37581 - Concordante
Apelação Cível no 1013904-89.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Lg Comércio de Artigo do Vestuário Ltda-epp, Approach
Contabil e Tributaria S/s Ltda, Leandro Antonio Marini Pires e Approach
Auditores Independentes S/s
DECLARAÇÃO DE VOTO
Aliado ao fato de entender da não sujeição da hipótese à
regra do CDC observada a condição das apeladas de pessoa jurídica, o que significa que
o vínculo entre as partes visa o incremento de atividade comercial, sendo fato
incontroverso de que a transações referidas e contestadas foram realizadas mediante
'internet banking', com validação de digitação de 'login' e senha com validação de
'token' e cadastro do aplicativo, dizendo respeito a pretensão à indenização por fraude,
quanto a responsabilidade da instituição bancária ré, observada a regra dos artigos 186,
187 e 927 do Código Civil, é fato a limitação de obrigação pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vicio do serviço' (vide artigo 927 §
único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC).
Isso quer dizer a prova necessária de negligência do
estabelecimento bancário, por inobservância da regra de cuidado e dever de segurança,
cuja conduta, pela relação de causa e efeito, tenha dado causa ao evento danoso a que
refere a empresa autora, até porque, no caso, é fato a autora ora apelada por ato de
preposto dela fragilizou a sua segurança ao passar para terceiros a sua senha que é
sigilosa e intransferível, mesmo sabendo a partir do pacto a que se vinculou com o
apelante das condições e termos de uso e dos mecanismos relativos ao sistema
internet banking e das cautelas de segurança exigidas pelo sistema.
Conforme a regra do artigo 927 do Código Civil, aquele
que, por ato ilícito (vide: artigos 186 e 187 do Código Civil) causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo, bem como que, conforme a regra do § único desse artigo, nos
casos especificados em lei, a obrigação de reparar independe de culpa ou, quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riso
aos direitos de outrem, o que significa, nas relações de consumo, relativas à prestação de
serviço, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vicio do serviço'
artigo 20 do CDC), com o acréscimo, no caso, da regra da Súmula 479 do STJ, “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Então e como limitada a responsabilidade do fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame
entre a conduta do réu e do resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade sem
culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que
determina a necessidade da prova relativa a prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do réu, como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem
extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vinculou esse réu como
fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do artigo 14 do
CDC.
E, quanto a isso, quanto à conduta do estabelecimento
bancários réu, anotada a distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é fato
a ausência do nexo causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de
indenizar, observado a delimitação do enunciado à hipótese alcançada pelas situações
especificas, vale dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente, na
hipótese, os pressupostos de sua incidência, observada a regra do artigo 393 do Código
Civil, por se dar o evento danoso por conduta própria do consumidor do serviço em
ação estranha à atividade do réu.
Confira-se a diferenciação do fortuito interno do externo
feita por Sérgio Cavalieri, “Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é
totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno,
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da
fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que
determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pela suas conseqüências,
ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o
fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a
atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem
se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido
pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, § 3o, I)” (in,
Programa de Direito do Consumidor, SP, Atlas, 2008. p. 256-257).
Daí se tem como fato da causa que tudo o quanto
praticado por preposto da empresa autora se deu para além do âmbito de atuação do
banco réu, derivando de ato próprio e atuação pessoal, bastando para tanto se anotar de
que os atos praticados pelo preposto da autora referida se deu a partir de telefonema
recebido
e sem verificação da real procedência das solicitações informadas

reafirmada a natureza da operação via 'internet banking', vale dizer, mediante transação
pessoal com cartão com chip, senha e chave de segurança, de uso pessoal, não cabendo
ao banco réu sem fato plausível promover qualquer bloqueio de movimentação
bancária, de modo que também limitada a atuação do banco réu no processamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operação de pagamento referido, não havia meios possíveis de bloquear o pagamento e
a transferência de valores, até porque a ordem de pagamento foi por meio regular,
ausente assim falha na prestação do serviço, por ausente desvio no sistema 'internet
banking'.
Então, além de não provado o nexo causal, vale dizer, o
liame entre a conduta do réu e o resultado referido pela autora, que explicite relação de
causalidade, observada a regra do artigo 14 do CDC, se tem por incidente no caso a
excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, por presente a culpa exclusiva
do consumidor, no caso a autora, por conta da conduta pessoal e voluntária, sem antes
adotar as cautelas necessárias e inerentes à obrigação reclamada, o que explicita a
exposição da autora, por ato próprio, a risco, assumindo por decorrência a possibilidade
da prática do evento danoso, como se deu, até porque e também como se disse o
limite da responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas tão só pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vicio do serviço'
artigo 20 do CDC), com o acréscimo da também limitação de responsabilidade a
fortuito interno a que refere a Súmula 479 do STJ, de modo que, assumindo a autora,
por ato próprio a voluntariedade de sua conduta, isso afasta a responsabilidade do
estabelecimento bancário réu, presente a causa excludente de responsabilidade, cabendo
a autora buscar se ressarcir do terceiro causador do dano com seu acionamento em juízo
criminal e cível.
De outra parte, também se entende não ser possível o
reconhecimento da sanção moral reclamada, uma vez que, se tratando de pessoa
jurídica, necessária a prova de circunstância que atinja a dignidade da pessoa jurídica,
observada a limitação da extensão dos direitos da personalidade como refere o artigo 52
do Código Civil e Súmula 227 do STJ, não bastando o risco potencial a permitir
referido reclamo, até por não se cuidar da hipótese de dano 'in re ipsa'.
O fato assim é que, pela condição de pessoa jurídica e
sendo limitada a extensão dos direitos da personalidade à pessoa jurídica (artigo 52 do
Código Civil e Súmula 227 do STJ), se tem por descabida essa indenização, ausente
prova da culpa e responsabilidade pela situação da empresa, o que significa a prova do
dano efetivo, ou seja, a ofensa à honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito,
reputação da empresa a explicitar graves danos ao patrimônio da empresa, causados a
partir dos fatos da causa.
Observado o conceito jurídico de dano por violação de
direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a
questão relativa a irregular apontamento, delimitada é a responsabilidade do réu e
apelante, por se vincular aos atos de prestação do serviço que presta e nos limites dos
artigos 3o e 18 do CDC, o que significa que eventual descumprimento contratual, por si,
não expressa a prática de ato violador de direito ou ato ilícito ensejador de sanção
moral, até porque, quanto ao dano moral, como se sabe, “O simples descumprimento do
dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não
configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade
da parte” (vide Enunciado n. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso e sendo as autoras pessoa jurídica, necessária a
prova da consequência danosa sofrida pela empresa autora porque, “no plano do dano
moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercursão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed), e
isso até porque é limitada a responsabilização das partes aos limites do ajuste, inclusive
quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (Código Civil artigo 402), de forma
que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da afirmada ofensa a direito, a
teor do disposto no artigo 186, do atual Código Civil, necessária a demonstração do
nexo causal relativo a dono de dano por ilícito extracontratual, não reconhecida a
natureza de 'damnum in re ipsa', até por não incidente as regras do CDC ao negócio
objeto da disputa.
Ou seja, necessária prova do nexo causal, vale dizer, a
culpa e responsabilidade do apelado para o fim de compensação moral que no caso
diz respeito à situação da empresa, por conta dos fatos da causa, ou seja, prova do dano
efetivo, pois mesmo que possível a pessoa jurídica sofrer dano moral, necessário se faz
que exista ofensa à sua honra objetiva, ou seja, imagem externa, conceito, reputação e
isso, repita-se, pela limitação da extensão dos direitos da personalidade como explicita a
regra do artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ, pelo que, não comprovada a
ocorrência desses danos, ônus cabente à autora (CPC, artigo 373, I), injustificável a
imposição da sanção como se deu.
A indenização por dano moral da pessoa jurídica reclama
prova efetiva de haver suportado a empresa graves danos ao seu patrimônio, como já
referido, imagem externa, conceito e reputação, sem que seja possível a utilização de
presunções e regras de experiência para configuração do dano, o que significa dizer que
não basta a referencia a cobrança abusiva ou indicação de apontamento em órgão de
crédito.
Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp no
1637629/PE).
Por isso, se acompanha o e. relator designado, provido o
apelo, julgada improcedente a demanda, e revertido por decorrência o ônus de
sucumbência.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
111AFFDF
7
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
112D38CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013904-89.2017.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.